Tribunal: TJSP
Processo: 1008347-02.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento de induzimento em erro quando da contratação, a qual foi efetuada em modalidade

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.Sentença de improcedência. Inconformismo do Autor. Não acolhimento. Contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito com reserva de margem consignável. Argumento de induzimento em erro quando da contratação, a qual foi efetuada em modalidade diversa da pretendida. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Exegese da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça. Inversão do ônus da prova. Banco Réu comprovou a contratação, pelo Requerente, de cartão de crédito consignado e o depósito de numerário contratado em conta bancária. Falha na prestação de serviços não ocorrida. Pretensões iniciais de declaração de nulidade contratual, bem como devolução, em dobro, de valores debitados e indenização por danos moraisrepelidas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.